Tribunal: TJSP
Processo: 1009675-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Instrumento de confissão de dívida – Aplicação da Súmula 286 do STJ – Impossibilidade – Ausência de vício de consentimento – Aplicação de taxa de juros diversa da contratada – Inocorrência - Alegação de excesso de execução – Não comprovação – Embargos rejeitados – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009675-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILMARA
DIONIZIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-34.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37041
APEL. No: 1009675-34.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: SILMARA DIONIZIO DA SILVA
APDO.:
BANCO BRADESCO S/A

*EMBARGOS DO DEVEDOR Instrumento de confissão de
dívida Aplicação da Súmula 286 do STJ Impossibilidade
Ausência de vício de consentimento Aplicação de taxa de juros
diversa da contratada Inocorrência - Alegação de excesso de
execução Não comprovação Embargos rejeitados Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial e
condenou a embargante ao pagamento das despesas processuais, corrigidas a
partir do desembolso e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado, conforme art. 85, §2o do CPC, atentando-se à baixa complexidade
da lide. Ficou suspensa a cobrança até ulterior modificação da situação
financeira, em vista da gratuidade.
Sustenta a apelante para a reforma do julgado,
preliminarmente, nulidade da sentença, por julgamento extra e citra petita,
bem como cerceamento de defesa. No mérito, aduz sobre a iliquidez e
incerteza da dívida, diante da necessidade de apresentar e minuciar os
contratos originários e a evolução das dívidas subjacentes, para aferir-se a
correção do valor renegociado na confissão de dívida exequenda, devendo ser
aplicada a súmula 286 do STJ. Salienta sobre a aplicação de taxa diversa da
contratada. Ressalta que o indexador aplicado no período de mora viola a
cláusula 5 do contrato, gerando excesso de execução.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-34.2018.8.26.0100 -Voto no
3
em virtude da recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90
DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as provas necessárias (art.
370 do CPC).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
Em análise ao feito foram apreciados os pedidos
formulados, entre eles: a limitação dos juros ao índice do contrato e
considerou os demais argumentos genéricos.
Acresça-se que o d. juízo originário se utilizou da
legalidade da capitalização dos juros afim de embasar seu convencimento
quanto a inexistência de demonstração de excesso na planilha de 120/121.
Não se verifica, portanto, julgamento “extra ou citra petita”
ou contendo qualquer vício capaz de gerar a anulação do julgado. Os pleitos
formulados devem ser analisados dentro do contexto da narrativa inicial e da
pretensão do postulante.
Neste sentido entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
(AgRg no REsp 243.718/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-34.2018.8.26.0100 -Voto no
4
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe
13/10/2010)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 538, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 07/STJ.
1. Os embargos de declaração, de que trata o art.
535 do CPC, tem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de
omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na
sentença ou acórdão, não se prestando, destarte, a mera rediscussão
da matéria apreciada.
2. O pedido feito com a instauração da
demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição
inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo
especial que contenha a denominação "dos pedidos", devendo
ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos
feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. Assim,
se o julgador se ateve aos limites da causa, delineados pelo
autor no corpo da inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou
extra petita.
3. A existência de fundamento não atacado pelas
razões do recurso especial atrai, por analogia, a incidência do comendo
contido na Súmula no 283, STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
4. A denunciação da lide é de ser indeferida se não
é possível aferir a existência do direito de regresso.
Condição, na espécie, que depende de apuração em
processo autônomo, com dilação probatória própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-34.2018.8.26.0100 -Voto no
5
5. Impõe-se a aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 538 do CPC, em situação como a dos presentes
autos, uma vez que evidenciado o caráter protelatório dos embargos
de declaração. Precedentes.
6. A reforma do acórdão no tocante à multa por
litigância de má-fé demandaria o reexame de matéria fática, inviável
nesta instância especial.
7. Os agravantes não trouxeram argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão
agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo
regimental.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
Não há, desta forma, julgamento além do pedido formulado, com
atendimento aos limites estabelecidos pelos Artigos 128 e 460 do
Código de Processo Civil.
Frise-se que em análise ao conjunto probatório acostado
aos autos, verifica-se que a apelante anuiu ao valor constante no Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, acostada às fls. 22/28 dos
autos e devidamente assinado pelas partes, cuja cláusula apenas seria
passível de revisão (ou anulação) para eventual perícia abranger os contratos
pretéritos, existindo comprovação da ocorrência de vício de consentimento.
A ausência de vício faz emergir a plena validade do título
executivo em tela (a confissão de dívida, súmula 300-STJ) pela presença
incontestável dos requisitos legais: documento assinado pelo devedor, por
duas testemunhas, ainda que não presenciais, atestando a falta de mácula na
formação da vontade ali expressa. Vide Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino
Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas, Organizadas por Assunto, Anotadas e
Comentadas, Editora JusPodium, 2.009, página 344.
Seria passível a discussão dos contratos anteriores que
deram origem ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras
Avenças se o devedor tivesse cumprido espontaneamente a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-34.2018.8.26.0100 -Voto no
6
subjacente sem sofrer implicação decorrente da constituição em mora,
qualquer uma que fosse, situação inocorrida na espécie, pois houve anotação
de inadimplência consistente em citação na ação de execução. Confira-se
Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, STJ Súmulas,
Organizadas por Assunto, Anotadas e Comentadas, Editora JusPodium, 2.009,
página 663.
Não incide na espécie a regra da súmula 286 do STJ,
portanto (A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores), à falta de viabilidade processual para a revisão da indigitada
norma contratual.
Ressalte-se que não se pode afirmar que os juros cobrados
são diversos dos inicialmente contratados, porque o valor mutuado será pago
em prestações fixas, lembrando, ainda, que deve ser considerado o custo
efetivo total da operação (CET).
Conforme o sítio do Banco Central do Brasil o “Custo
Efetivo Total (CET) é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas
incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro,
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de
pequeno porte.
O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual
anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET
deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos,
seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições
vigentes na data do cálculo.”
No que se refere ao excesso de execução, como se
depreende do próprio art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, os embargos fundados em
excesso de execução são autorizados apenas se acompanhados do valor que a
executada entende correto, com apresentação da respectiva memória de
cálculo, o que não foi observado.
No mesmo sentido, já se manifestou a jurisprudência:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009675-34.2018.8.26.0100 -Voto no
7
confissão de divida relativo a serviços educacionais

Embargos do devedor rejeitados Alegação de excesso de
execução Não observância dos termos do artigo 917, §
3o, do Novo Código de Processo Civil Ausência de dolo
ou coação na assunção do termo de confissão da dívida
objeto da execução Sentença mantida Apelação não
provida, com condenação do apelante ao pagamento de
honorários advocatícios em acréscimo, observada a
gratuidade.
(TJSP; Apelação 1011512-56.2015.8.26.0577; Relator
(a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/03/2017; Data de Registro:
07/03/2017)
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se que a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator